Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. PRIORIDADE DO JUÍZO ARBITRAL SOBRE O JUIZ TOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO.

1. A cláusula compromissória é a convenção das partes de um negócio jurídico, na qual as partes preveem a arbitragem como técnica de solução de eventuais conflitos decorrentes daquele instrumento negocial relacionados a direitos patrimoniais disponíveis. Tal cláusula é autônoma em relação ao contrato correspondente (Lei no 9.307/96, art. 8o, caput), e sua eficácia, até que se demonstre o contrário, estabelece que qualquer controvérsia oriunda de tal contrato deverá ser submetida ao juízo arbitral.

2. Como se observa, à inteligência do § 1o do art. 3o da Lei n.o 9.307/96, a exigência legal para a cláusula compromissória é que ela esteja estipulada por escrito, podendo estar inserida no próprio contrato ou em documento autônomo que se refira a ele.

3. Tendo sido expressa e livremente pactuada entre as partes a previsão contratual de arbitragem para resolução de conflitos relativos ao negócio jurídico firmado, caberá ao Juízo arbitral decidir questões contratuais controvertidas.

4. Negou-se provimento ao recurso.